Tribunal: TJMT
Processo: 0023063-76.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0023063-76.2018.8.11.0055
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
APELADA: SILAINE CRISTINA PIM
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – INVALIDEZ CONSTATADA – VALOR DEVIDO, DESCONTADO O PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa. (...)” (N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).
Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC.
O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, fatores estes regularmente observados no caso concreto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em sua integralidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023063-76.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), SILAINE CRISTINA PIM - CPF: 459.904.841-00 (APELADO), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), EVALDO QUEIROZ - CPF: 503.688.421-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECLUSÃO – UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – INVALIDEZ CONSTATADA – VALOR DEVIDO, DESCONTADO O PERCEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa. (...)”

(N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Tendo a prova sido produzida sob o crivo do contraditório, possível a sua utilização em outro processo para fins de comprovação dos fatos por ela demonstrados. Inteligência do art. 372 do CPC.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, fatores estes regularmente observados no caso concreto, devendo, portanto, a sentença ser mantida em sua integralidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0023063-76.2018.8.11.0055

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

SILAINE CRISTINA PIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Márcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
SILAINE CRISTINA PIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento da diferença de indenização no valor de
R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso, devendo ser abatido o valor pago administrativamente.

Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou a parte demandante ao pagamento de 70% das custas e honorários arbitrados em 10% da diferença do valor pleiteado na inicial e do valor da condenação, observando-se a suspensão de exigibilidade de tais encargos ante a gratuidade deferida, por outro lado, condenou a requerida ao pagamento de 30% das custas e honorários arbitrados em 10% do valor da condenação, considerando-se para tanto o saldo apurado e os valores pagos administrativamente (id. 94778635, pág. 169/171).

Em suas razões recursais, a recorrente defende o equívoco da sentença, ao argumento de
que “está ausente no processo prova consistente acerca do infortúnio, §5
o
, da Lei 6.194/74 (redação dada pela Lei 8441/92), sendo imperiosa a aferição via perícia oficial em prestígio a dimensão substantiva ou material do princípio do contraditório”
(sic).

Sustenta que o juízo julgou antecipadamente a lide, de modo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, a fim de que se produza na origem prova pericial médica, pois tal prova visava sanar um ponto primordial para o deslinde do feito, uma vez que o laudo do IML foi inconclusivo.

Aduz que o adimplemento deve levar em conta o grau de invalidez constante no laudo pericial, bem como o percentual contido na tabela emitida pela SUSEP, caso contrário, não haveria razão de ser a necessidade da perícia, pois bastaria enquadrar a lesão na tabela da Lei.

Em face disso, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida de cerceamento de defesa ante a necessidade de realização de perícia judicial, anulando a sentença de mérito e que os autos sejam remetidos ao juízo de origem para a realização da prova postulada (id. 94778635, págs.175/186).

A apelada não ofertou contrarrazões, conforme certificado (Id. 94778635, pág.202).

O preparo foi recolhido (Id. 94866965).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, que
SILAINE CRISTINA PIM
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/AR
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de
R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento danoso, devendo ser abatido o valor pago administrativamente, além das custas/despesas processuais e honorários advocatícios rateados entre as partes, em decorrência da sucumbência recíproca.

Irresignada, a apelante, inicialmente, sustenta a nulidade da r. sentença, sob o argumento de que seu direito foi cerceado, na medida em que
“está ausente no processo prova consistente acerca do infortúnio, §5
o
, da Lei 6.194/74 (redação dada pela Lei 8441/92), sendo imperiosa a aferição via perícia oficial em prestígio a dimensão substantiva ou material do princípio do contraditório”
(sic). Discorre, ainda, que não lhe foi oportunizado o requerimento de provas, especialmente a pericial, ainda que expressamente requerida em contestação.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que improcede o alegado cerceamento de defesa.

É que, apesar de a seguradora recorrente mencionar que requereu a prova pericial, na contestação se limitou em solicitar a prova testemunhal (fls. 45/98 – Ids. 94778633/94778635), e quando intimada para requerer outras provas que pretendia produzir, limitou-se em pedir o julgamento antecipado da lide (fls. 132 – Id 94778635).

Desse modo, não está caracterizado o alegado cerceamento de defesa, pois a parte recorrente teve a oportunidade de se manifestar em todas as fases da demanda, silenciando-se quanto à produção da prova pericial, não servindo para essa finalidade a manifestação neste sentido por parte da autora (fls. 137/140 – Id 94778635), ainda que dispensada sua realização pelo togado sentenciante.

Por último, havendo elementos satisfatórios ao convencimento do julgador, é despropositado aduzir que a sentença foi prolatada sem o conjunto probatório necessário.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA –PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA – MANIFESTAÇÃO DA APELANTE PELA DISPENSA DE PROVAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – ART. 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia judicial se a própria parte dispensa a produção de outras provas, uma vez que nessa situação a matéria fica preclusa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).”
(N.U 1003822-13.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Quanto propriamente dito, a seguradora recorrente defende que a sentença se mostra equivocada ao determinar a complementação da indenização securitária, porquanto não observou a tabela de cálculo para indenização de invalidez e à perícia médica realizada, tendo por base a aplicabilidade da Lei no. 11.945/2009, vigente na data do sinistro.

Da mesma forma, a irresignação não prospera.

Inicialmente convém consignar que prova emprestada é aquela produzida em um processo e transferida para outro processo distinto, com o objetivo de produzir efeitos na demanda na qual não se originou. Trata-se de prova juridicamente produzida em um processo, mas que pode ser aplicada em outra causa, dada a sua pertinência com a questão.

Na lição Fredie Didier Jr sobre a matéria:
“Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele”
(
in
‘Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento’. 6. ed. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 523).

O Código de Processo Civil, em seu art. 372, permite a utilização da prova emprestada nos seguintes termos:
“O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”
.

Conclui-se, assim, que o dispositivo legal condiciona o uso da prova emprestada ao princípio do contraditório, de modo que às partes resta garantido o direito de se manifestar sobre ela.

No caso em exame, o acidente narrado na exordial, este ocorrido no dia
13/12/2012
, restou incontroverso, consoante faz prova o Boletim de Ocorrência no. 2014.19736 (fls. 16/18), e o Boletim de Atendimento SUS – Comarca de Tangará da Serra (fl. 15) e Laudo do IML (fls. 20/22) demonstram as sequelas advindas do sinistro.

Acresça-se a este fato a existência de laudo judicial da qual a autora foi a pericianda, sendo o mesmo realizado no bojo do feito previdenciário no. 8599-86.2014.811.0055 (fls. 23/25), visando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cuja produção se deu para apuração da gravidade das lesões e/ou concessão de benefício previdenciário, donde se extrai a confirmação da sequela de ombro direito (item 15) e incapacidade laborativa total e permanente (itens 18, 19 e 20).

Por sua vez, em sede de contestação, a seguradora demandada não questionou a ocorrência do sinistro, limitando-se, contudo, em mensurar a ausência de provas quanto à invalidez permanente da autora (item III.1), destacando tanto tratar-se de uma prova unilateral, da qual não houve contraditório por parte da mesma, quanto à impropriedade do laudo do IML, porquanto inconclusivo.

Além disso, informou a existência do processo administrativo movidos pela autora em razão dos mesmos fatos, a qual também houve a realização de perícia técnica para fins de constatação da gradação da incapacidade (Id 94778635 – págs. 21/22).

Observa-se, entretanto, que em ambos os casos foi produzida prova pericial para apuração da gravidade das lesões e/ou concessão de benefício previdenciário.

Por outro lado, não se mostra racional, e inclusive vulnera o princípio da duração razoável do processo, a realização de novas provas periciais quando se referem ao mesmo fato. Acrescente-se, ademais, que tanto a autora quanto a seguradora requerida tiveram oportunidade de se manifestar sobre as provas emprestadas, embora já as conhecesse de longa data, pois, repita-se uma vez mais, àquela (requerente) foi a pericianda em ambas e exerceu o contraditório nos dois processos em que foram produzidas.

Diante disso, a questão subjacente limita-se exclusivamente ao grau da lesão sofrida e, via de consequência, da própria indenização devida.

Neste tocante, muito embora a seguradora recorrente afirme que não houve perfeita harmonia com a legislação de regência, tenho que o i. Magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, de modo que peço vênia para transcrever seus bem lançados fundamentos, os quais incorporo em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Inicialmente, cumpre consignar que não verifico a necessidade de realização de prova pericial visto que ambas as parte concordaram que os laudos existentes nos autos são suficientes para a apuração da dimensão da lesão, sendo incontroverso nos autos que tais lesões decorreram de acidente de transito.

Tendo em vista que se trata de ação de cobrança para pagamento da diferença recebida pela indenização do seguro DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: I- se há invalidez permanente; II- se há nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; III- se a invalidez permanente é total ou parcial; IV- se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; V- se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual).

No que tange aos requisitos mencionados, é certo de da análise do laudo pericial realizado para fins previdenciários e que reputo idôneo para o esclarecimento da presente lide se extrai que a lesão consolidada na autora implicou em limitação total do movimento do ombro direito, o que extraio dos itens 3, 13, 19 e 20 do mencionado laudo.

Neste ponto não extraio qualquer incompatibilidade de tais conclusões dos demais prontuários e exames apresentados nos autos, reputando que a avaliação realizada por profissional escolhida pelo requerido não se mostra apta a afastar a avaliação realizada por perito judicial, mormente quando condizente a dinâmica dos fatos contidos nos autos.

Outrossim inviável o acolhimento da tese do autor, apresentada em especificação de provas, de que teríamos duas lesões e não uma, visto que o membro afetado é um só, sendo que o ponto lesionado do úmero é de fato um dos fatores que implicou na perda de mobilidade do ombro direito da autora, não se quantificando a lesão pelo número de ossos e sim por membros e funções afetadas.

Outrossim a natureza da lesão é incontroversa nos autos.

Logo, a parte autora cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5o da Lei n. 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente...”.

No passo seguinte, exatamente no que tange ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007, houve modificação na tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em salários mínimos.

Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei n. 11.482/2007 alcançam o caso ora judicializado, uma vez que o sinistro ocorrera em 28.11.2015, é dizer, após a entrada em vigor dessa última norma.

Nesse sentido:

“CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI No 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.”

(negrito nosso)

Depois, conforme dispõe a Súmula n. 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Aliás, tal disposição se aplica até mesmo aos sinistros ocorridos antes da edição da Medida Provisória n. 451/08, como também já decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL. SEGURO DPVAT. SINISTRO ANTERIOR A 16/12/2008. VALIDADE DA TABELA DO CNSP/SUSEP.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (STJ - REsp 1303038/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) (negrito nosso)

Nessa toada,
o laudo pericial informou que a invalidez que acomete a parte autora em seu ombro é de caráter permanente, parcial e intensa.

Assim, para alcançar o patamar informado, faz-se o seguinte cálculo: utiliza-se o valor máximo indenizatório para o tipo de lesão que é de 25% (perda completa da mobilidade de um dos ombros) de acordo com a tabela, ou seja, R$ 3.375,00.

Outrossim, tratando-se de incapacidade total, no que se refere a movimentação do ombro direito, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida no importe de R$ 3.375,00
. (...)”
– grifos nossos.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$13.500,00 –
APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE NA ORIGEM
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007.

Para o cálculo da indenização é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar àquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007.
”
(N.U 1040411-35.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADO - PERÍCIA REALIZADA – RESULTADO CONCLUSIVO – INDENIZAÇÃO FIXADA CONFORME GRADUAÇÃO DA LESÃO
- JULGAMENTO MONOCRÁTICO – RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência do acidente de trânsito está comprovada, uma vez que a agravada sofreu acidente de moto. Por consequência, o nexo causal está demonstrado. Assim, diante da confirmação em Juízo da invalidez, a condenação ao pagamento do seguro DPVAT é devida, de acordo com a graduação apurada em perícia médica.”
(N.U 1019663-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 27/06/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021